Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DOS REAJUSTES. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 3.1. A Lei no 117/1990 alterou também o modo de correção do valor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 3.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 3.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991.
4. Não houve a omissão alegada pelos embargantes, pois o acórdão ressaltou que a compensação prevista no art. 368 do Código Civil pode ser suscitada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada e sem malferir a proibição prevista no art. 475-G do CPC/1973, nem mesmo à regra prevista no art. 6o da LINDB ou ao teor do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
5. No caso em exame os valores nos percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 5.1. A compensação prevista no art. 368 do Código Civil, pode ser suscitada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada e sem malferir a proibição prevista no art. 475-G do CPC/1973, nem mesmo à regra prevista no art. 6o da LINDB ou ao teor do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 5.2. A impugnação oferecida pelo Distrito Federal nos autos do processo de origem, ora em exame, portanto, está de acordo com o modelo normativo previsto no art. 525, § 1°, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.
6. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 6.1. É prescindível, também por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelos embargantes, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.